Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCLUSÃO ADMINISTRATIVA PELA EXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. MANUTENÇÃO. VALOR APLICADO A TÍTULO DE MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ONERAÇÃO EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. CONCLUSÃO PELO CABIMENTO. TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica fornecedora de serviço de banda larga contra o v. acórdão proferido pela 8a Turma Cível, que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON-DF para R$ 2.000,00. A embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial da atualização monetária da multa reduzida, pleiteando sua fixação a partir da data da prolação do v. acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o v. acórdão recorrido apresenta omissão acerca do termo inicial para a incidência da atualização monetária da multa administrativa reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado manteve hígida a conclusão administrativa pela necessidade de imposição de multa pecuniária em razão da efetiva existência de prática abusiva de cobrança irregular de serviços, não havendo, no v. decisum embargado, qualquer modificação dos parâmetros de correção monetária já fixados na via administrativa – os quais sequer foram objeto de impugnação específica na demanda -, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Precedente.
5. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Não se verifica omissão em acórdão que mantém implicitamente os critérios de correção monetária estabelecidos em decisão administrativa cuja conclusão pela existência de prática consumerista abusiva foi preservada na via judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1252942, 0707831-71.2019.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 27/05/2020.